Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO. PROGRAMA DE PONTOS DE CARTÃO – TRANSFERÊNCIA DE PONTOS PARA EMPRESA PARCEIRA (LATAM) NÃO CONCRETIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A parte recorrente apresentou somente em razões recursais a preliminar de ilegitimidade passiva. 1.1. Conheço da preliminar, porque relacionada a matéria de ordem pública e, portanto, passível de conhecimento de ofício. 1.2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, é manifesta a legitimidade da instituição administradora do programa de pontos e responsável pelo repasse dos pontos para as instituições parceiras. A apuração da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, eventual culpa do consumidor ou de terceiros, são analisadas como matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade suscitada em contrarrazões. 2.1 Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, do CPC, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. 2.2 Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente questiona sua condenação ao pagamento de indenização por dano material decorrente de falha na prestação do serviço. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA
3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não apontada na contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por tal fundamento, deixo de analisar a alegação recursal de que os pontos teriam sido creditados na conta LATAM PASS do autor em 23.5.2022. Não se tratando de fato novo e sem menção na contestação (protocolada em 13/9/2022), não pode o fato ser analisado nesse momento processual.
4. Narra o autor ser membro do programa de pontos gerido pela parte ré e ter solicitado a transferência de 115.000 (cento e quinze mil) pontos de sua conta LIVELO para a LATAM, em 1o/5/2022, com o objetivo de trocá-lo em passagens aéreas. Aduz ter despendido 1.000 (mil) pontos para garantir que a transferência ocorresse no prazo máximo de 2 (duas) horas, todavia, até o ajuizamento da presente ação, a transferência para sua conta LATAM ainda não havia ocorrido, apesar de terem sido debitados de sua conta LIVELO. Aduz que a transferência foi solicitada emergencialmente para aquisição de passagens aéreas para viagem de Brasília para Porto Alegre/RS, em 12/5/2022, com retorno para o dia 22/5/2022. Assevera que, na expectativa de aquisição dos bilhetes por meio do programa de pontos, sua esposa e seu filho compraram apenas os bilhetes de ida. Assevera ter aberto 8 (oito) protocolos de atendimento, porém os pontos não foram creditados à LATAM e o autor não conseguiu adquirir seus bilhetes e não pôde viajar com a família e ainda tiveram que pedir ajudava de familiares para comprar os bilhetes de volta. Pede indenização por danos materiais (valor de R$ 8.120,00). O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido.
5. Em suas razões recursais, a ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob argumento de que sua atividade termina com o resgate de pontos pelo consumidor, razão pela qual imputa à LATAM PASS a responsabilidade pelo atraso no crédito dos pontos. Aduz que os pontos foram creditados na conta LATAM do consumidor em 23/5/2022, motivo pelo qual a manutenção da sentença acarretará enriquecimento ilícito do autor/recorrido.
6. Incontroversos nos autos, porquanto reconhecido na contestação pela ré, a solicitação de transferência de 115.000 pontos da conta LIVELO do autor para sua conversão em pontos da LATAM PASS, com “pagamento” de 1.000 (mil) pontos para que a transação fosse concluída em 2 (duas) horas e a ausência de crédito dos pontos respectivos na conta LATAM PASS do consumidor.
7. Nesse cenário, não pode o consumidor arcar com o ônus do descumprimento contratual, que deve ser imputado à ré, não obstante sua alegação de que a responsabilidade pela concretização da transferência de pontos fosse da LATAM. É consolidado o entendimento desta Turma Recursal no sentido de que todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. É de se destacar que tanto a LIVELO, quanto a LATAM são solidariamente responsáveis, porque parceiras na execução do negócio de programa de pontos, não podendo uma pretender se isentar da responsabilidade advinda de ato praticado pela outra no desenvolvimento da dita parceria. A responsabilidade da Recorrente inicia-se com o resgate e concretiza–se com a transferência.
8. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço (apesar do pagamento de 1.000 (mil) pontos para a transferência de pontuação do programa para a empresa parceira LATAM no prazo de 2 (duas) horas, a transação não teria se concretizado até o ajuizamento da ação, como alegado pelo autor e não impugnado pela ré). Assim, o defeito na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).
9. O dano material experimentado é o pagamento correspondente ao valor dos pontos não transferidos, definidos pela própria ré em seu site (ID 43327082 - Pág. 6). A compensação adequada do dano material equivale a importância de R$ 8.120,00, como orienta o disposto no artigo 944, do Código Civil.
10. Quanto à litigância de má-fé, suscitada pela recorrente, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, inciso II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos com o objetivo de se beneficiar de eventual condenação ou para causar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça, ora deferida.